Tribunal: TJMT
Processo: 1008892-92.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008892-92.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), OVIDIO OSSUCHI - CPF: 004.307.739-00 (AGRAVANTE), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE OVÍCIO OSSUCHI (AGRAVANTE), NEUSA PIEROBON OSSUCHI - CPF: 003.946.329-07 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO CRISTIANO OSSUCHI - CPF: 019.926.409-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE LUIS ZANON - CPF: 248.989.530-34 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1008892-92.2023.8.11.0000– Sorriso.

Agravante:
Espólio de Ovício Ossuchi.

Agravado:
Banco Rabobank Internacional Brasil S/A.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE – MATÉRIA ARGUIDA PELO CODEVEDOR EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRECLUSÃO – RECURSO DESPROVIDO.

As questões decididas em sede de Embargos à Execução manejados por co-devedor do titulo executivo questionado, e ratificadas em recurso de apelação, ainda que de ordem pública, não podem ser renovadas em Exceção de Pré-executividade,

em razão da preclusão consumativa.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1008892-92.2023.8.11.0000– Sorriso.

Agravante:
Espólio de Ovício Ossuchi.

Agravado:
Banco Rabobank Internacional Brasil S/A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Espólio de Ovício Ossuchi,
em face da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação
de Execução de Título Extrajudicial n. 0000180-64.2010.8.11.0040, manejada pelo

Banco Rabobank Internacional Brasil S/A
(
s
ubstituído por
Banco Jonh Deere S.A
),
que julgou improcedente a Exceção de Pré-executividade.

Inconformado, o agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pelo togado singular, vez que evidenciada a iliquidez do titulo executado.

Narra que a instituição bancaria manejou execução por quantia certa visando o recebimento de crédito no valor de R$ 508.507,81 (quinhentos e oito mil

quinhentos e sete reais e oitenta e um centavos) representado pela Cédula de Crédito Rural Hipotecária n. 701.525/02.

Diz que opôs exceção de pré-executividade questionando a inexistência de
mora debitoris
, por carecer o título de autorização do Conselho Monetário Nacional, para cobrar juros à taxa de 34,489% a.a,

e a aplicação da Tese fixada pelo STJ no julgamento do REsp n. 1061530-RS.

Pontua que a exceção foi rejeitada

e considerada protelatória, por entender inexistir conduta ilegal do agravado ao fixar taxa de juros de 10,75% a.a, todavia, a decisão não analisou o termo aditivo, que elevou a taxa para 34,489% a.a.

Afirma que
a abusividade nos encargos exigidos no período de normalidade contratual (juros remuneratórios) descaracteriza a mora, ressaltando
a inexistência de mora em razão da iliquidez do titulo executado, ante a exigência de juros remuneratórios sem autorização do CMN, destacando o cabimento da exceção de pré-executividade, para reconhecimento da inexigibilidade do titulo sub judice.

Informações prestadas comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pelo agravado no id n. 170822686, sustentando a preclusão consumativa, e no mérito, pede pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 16 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1008892-92.2023.8.11.0000– Sorriso.

Agravante:
Espólio de Ovício Ossuchi.

Agravado:
Banco Rabobank Internacional Brasil S/A.

V O T O

Cuida-se na origem, de ação de execução de titulo extrajudicial proposta pelo
Banco Rabobank Internacional Brasil S.A
(substituído por
Banco Jonh Deere S.A
), em face do
Espólio de Ovício Ossuchi
,

cujo objeto é a Cédula Rural Hipotecária n. 701525/02.

Cinge-se que no decorrer da marcha processual o executado manejou Exceção de Pré-executividade, questionando a inexigibilidade do titulo executivo, ante a iliquidez do débito, ancorado na fundamentação da cobrança de encargos remuneratórios (juros à taxa de 34,48% a.a), sem autorização do Conselho Monetário Nacional,
o que descaracteriza a mora.

O togado
a quo
ao enfrentar a matéria, afastou a ilegalidade da taxa de juros aplicada, ao argumento de que a taxa anual de 10,75% prevista na cédula de crédito rural executada, esta em conformidade com a limitação prevista no Decreto n° 22.626/33 (Lei de Usura), isto é, 12% (doze por cento) ao ano, e, nesse sentido, rejeitou a exceção de pré-executividade aviada, por considera-la manifestamente protelatória, aplicando multa de 2% sobre o valor da causa.

Insurge-se então o executado, ora agravante, questionando

a abusividade nos encargos exigidos no período de normalidade contratual (juros remuneratórios), ressaltando
a inexistência de mora em razão da iliquidez do titulo executado, ante a exigência de encargo sem autorização do CMN.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da correção da decisão que
rejeitou a exceção de pré-executividade, por inutilidade.

Dito isso, analisando a
vexata quaestio

entendo que a decisão hostilizada deve ser mantida, em que pese por fundamentos diversos.

Explico:

Deveras, é certo que é cabível exceção de pré-executividade para veicular a iliquidez, a incerteza e a inexigibilidade do título executivo, desde que devidamente instruída e desnecessária a dilação probatória, sendo tais vícios objetivos, portanto, aferíveis de plano.

No caso em pauta, ao que se afigura do cotejado, os argumentos trazidos pelo agravante no presente incidente, foram deduzidos,

enfrentados e afastados pelo togado condutor do feito executivo à época,

que ao julgar os Embargos à Execução

n.
0005237-63.2010.8.11.0040,
manejados pelo co-devedor
Eduardo Cristiano Ossuchi
, no processo executivo, em que o coobrigado questionava dentre outras ilegalidades,

também, a aplicação dos juros remuneratórios à taxa

de 34,48% a.a,

julgou parcialmente procedente o pedido inicial apenas para afastar a cobrança dos juros de mora mensal, limitando-os em 1% a.a.

Ressalta-se que a sentença foi objeto de recurso de apelação, distribuído à relatoria deste magistrado, onde restou confirmando o
decisum

a quo
,

que reconheceu a inexistência

de abusividade dos encargos incidentes sobre a sobredita Cédula Hipotecária Rural n. 701525/02 , objeto da lide,

como se infere da ementa do julgado, que foi

acompanhado à integralidade por este Colegiado,
in litteris
:

“

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL

HIPOTECÁRIA –– ENCARGOS FINANCEIROS – SPREAD DE RISCO E COMISSÃO DE RESERVA DE CRÉDITO – LEGALIDADE –

PRORROGAÇÃO DO DÉBITO RURAL – FINAME - LEI N. 11.775/2008 – REQUISITOS NÃO COMPROVADOS - RECURSO DESPROVIDO.

Inexiste abusividade nos encargos remuneratórios (juros remuneratórios, spread de risco e comissão de reserva), mesmo se cumulados acima de 10,75% ao ano, inexistindo proibição nas Resoluções do BACEN.

O prolongamento da divida em relação ao FINAME depende do preenchimento de requisitos previstos na Lei n. 11.775/2008, além do prévio requerimento junto à instituição bancaria, não demonstrados in casu. Recurso desprovido
” . (RAC n.

0005237-63.2010.8.11.0040, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, J. em 02/08/2023)

Desta feita, a abusividade do encargo remuneratório previsto na cédula de crédito que lastreia o feito executivo, trata-se de matéria já decidida e afastada quando do julgamento dos Embargos à Execução manejado pelo co-devedor do título, e confirmada por esta instância revisora, se mostrando preclusa a rediscussão de questão em debate, já

decidida em sede de Exceção de

Pré-executividade, a teor do que prevê o art. 473 do CPC:

“
É defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão
."

A propósito:

“ TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DECIDIDA DEFINITIVAMENTE EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRECLUSÃO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA DESPROVIDO.

1.
As questões decididas definitivamente em sede de Exceção de Pré-Executividade, ainda que de ordem pública, não podem ser renovadas na oposição de Embargos do Devedor em razão da preclusão consumativa.
Precedentes: AgInt no REsp. 1.650.413/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 30.8.2019; AgInt no REsp. 1.712.177/SP, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 14.6.2018; AgInt no AREsp. 872.075/RS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 9.2.2018.

2. Hipótese em que o Tribunal de origem, em perfeita harmonia com a jurisprudência desta Corte, consignou expressamente que a matéria relativa à prescrição já foi discutida em sede de Exceção de Pré-Executividade e em Agravo de Instrumento, restando acobertada pela eficácia preclusiva da coisa julgada, sendo inadmissível, pois, a rediscussão em sede de Embargos à Execução e no presente recurso (fls. 173).

3. Agravo Interno da Empresa desprovido”
.(AgInt no REsp n. 1.870.618/SP, 1ª Turma, Rel. Min.

Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 18.09.20 - negritei)

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. MATÉRIA JÁ APRECIADA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E SOBRE A QUAL SE OPEROU PRECLUSÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de se reconhecer a preclusão consumativa quando a matéria for deduzida e apreciada em julgamento anterior de exceção de pré-executividade. Precedentes: AgInt no AREsp 533.051/PE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, Dje 11/5/2017; AgInt no REsp 1.619.924/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, Dje 28/6/2017; AgRg no AREsp 564.703/SP, Rel. Min. Raul Araujo, Quarta Turma, Dje 1/6/2017. 2. Agravo interno não provido
)” (AgInt no REsp. 1.650.413/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j 30.8.2019 - negritei).

Desta feita, a alegada inexigibilidade do titulo executivo, ancorado em abusividade do encargo (juros remuneratórios), constitui matéria

acobertada pela eficácia preclusiva da coisa julgada, sendo inadmissível, pois, a rediscussão em sede de Exceção de pré-executividade.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 16 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023